Tribunal: TJDFT
Processo: 0705293-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Processo Civil. Inventário. Partilha De Bens. Imóvel Sem Registro Definitivo. Sobrepartilha Posterior. Adequação Dos Adiantamentos De Legítima. Recurso Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que excluiu imóvel localizado em Barro Alto/GO do esboço de partilha em processo de inventário e determinou a correção dos valores referentes aos adiantamentos das legítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível incluir na partilha o imóvel sem matrícula e com limites indefinidos; (ii) estabelecer se é devida a correção dos valores recebidos a título de adiantamento da legítima, para assegurar a equidade entre os herdeiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exclusão de bem imóvel da partilha, com sua inclusão em futura sobrepartilha, é medida cabível quando não há regularização registral, delimitação precisa ou comprovação documental da propriedade, circunstâncias que inviabilizam sua partilha imediata.
4. A ausência de matrícula e a indefinição quanto aos limites e à extensão do imóvel, que sofreu alterações ao longo do tempo e é objeto de divisão anterior ao óbito, impedem a efetiva inclusão do bem no esboço de partilha, nos termos do entendimento doutrinário e jurisprudencial aplicável.
5. A correção dos valores dos adiantamentos de legítima garante o equilíbrio entre os herdeiros e a observância do princípio da igualdade, conforme previsto nos arts. 2.002 do Código Civil e 639 do Código de Processo Civil, especialmente em caso de existência de herdeira incapaz.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A exclusão de bem imóvel do esboço de partilha é admissível quando não comprovada sua propriedade, registro ou delimitação, sendo cabível a sua inclusão em futura sobrepartilha. 2. A atualização dos valores de adiantamento de legítima é medida necessária para assegurar a isonomia entre os herdeiros, em especial quando houver herdeiros incapazes.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 2.002; CPC, art. 639. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1771365, 0735419-68.2023.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 11.10.2023, DJe 07.11.2023.